Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720160-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA, ALTEDES SEABRA DA COSTA AGRAVADO: JOAO JOSE DOS REIS D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora